Tribunal: TJMT
Processo: 1005135-85.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005135-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Provas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE GOMES ABBAS - CPF: 055.676.879-58 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DA COSTA MONTEIRO - CPF: 078.446.111-20 (AGRAVANTE), ADEVAIR FARIA MONTEIRO - CPF: 759.793.061-53 (AGRAVANTE), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - CPF: 964.674.951-87 (AGRAVADO), ALINE SCHEVINSKI - CPF: 023.549.641-37 (AGRAVADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE WEBER - CPF: 023.678.799-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C REIVINDICAÇÃO. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL.
TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC.

AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO FORMAL EM GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO POR SUSPEIÇÃO. CUMULO DE PERÍCIAS DE ÁREAS DISTINTAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, anulando laudo pericial anterior e determinando nova perícia grafotécnica a ser realizada pela empresa já nomeada nos autos de ação declaratória de nulidade de registro imobiliário que tramita desde 2017. Sustentam falta de especialização técnica adequada do profissional indicado, que possui formação em Economia e Contabilidade, bem como quebra de confiança e inidoneidade técnica da empresa, invocando anulação de laudo pericial por imprestabilidade técnica em processo diverso e notícia jornalística de investigação policial por suspeita de fraude.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar o cabimento do agravo de instrumento à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; (ii) definir se a ausência de graduação específica em grafoscopia compromete a validade da nomeação do perito judicial quando demonstrada especialização por cursos e experiência profissional; e (iii) saber se é admissível a cumulação, em um mesmo profissional, de perícias grafotécnica e topográfica, áreas de conhecimento técnico autônomas e distintas..

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento é cabível com fundamento primário no art. 1.015, inciso VII, c/c arts. 148, inciso II, e 149, do CPC, que estendem ao perito, auxiliar da Justiça, as regras de impedimento e suspeição, uma vez que a ratio do dispositivo é assegurar o controle imediato da imparcialidade e idoneidade técnica dos sujeitos que participam da formação do convencimento judicial.

4. Subsidiariamente, o conhecimento ampara-se na teoria da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ, pois a questão sobre idoneidade do perito, se não resolvida antes da realização da prova, tornaria inútil qualquer apreciação futura em apelação, contaminando irreversivelmente a instrução probatória.

4.
A especialização exigida pelo artigo 465 do CPC não pressupõe necessariamente graduação acadêmica em área específica, podendo ser adquirida por meio de cursos de especialização, capacitação profissional e experiência prática comprovada, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça.

6. A manifestação da empresa nomeada comprova que o profissional responsável possui especialização específica em perícia grafotécnica, com mais de quinze anos de experiência e elaboração de mais de 1.300 laudos, circunstâncias que demonstram capacitação técnica adequada para o desempenho da perícia.

7. A anulação de laudo pericial em processo diverso não constitui, por si só, causa de impedimento ou suspeição do perito para atuação em outros processos, sendo necessária a demonstração objetiva de vínculo subjetivo ou conduta concreta que comprometa a neutralidade do profissional no caso específico em julgamento.

8. Os agravantes não demonstraram qualquer elemento concreto que revele existência de vínculo pessoal, profissional ou econômico entre o perito nomeado e a parte adversa, nem conduta que indique direcionamento de suas conclusões técnicas, circunstâncias essenciais para configuração de suspeição nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. A nomeação de perito judicial constitui ato discricionário do magistrado, a quem compete aferir a capacidade técnica e a idoneidade do profissional, sendo que a substituição pelo tribunal de segundo grau somente se justifica quando demonstrada, de forma objetiva e inequívoca, ocorrência de erro manifesto, ilegalidade flagrante ou violação aos princípios processuais, o que não se verifica no caso concreto.

10. O ordenamento jurídico processual assegura instrumentos eficazes para controle da qualidade da prova pericial, nos termos dos artigos 477 e 480 do CPC, que permitem substituição do perito quando carecer de conhecimento técnico ou determinação de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, afastando o argumento de prejuízo irreparável.

11. A cumulação de perícias grafotécnica e topográfica em um único profissional viola o art. 465, caput, c/c art. 475, do CPC. Grafotécnica e topografia são disciplinas técnicas radicalmente distintas — análise de manuscritos e documentos, de um lado; levantamento e representação do espaço físico, de outro —, e a qualificação comprovada do profissional nomeado restringe-se à primeira dessas áreas. Tratando-se de perícia que abrange mais de uma área de conhecimento especializado, impõe-se a nomeação de profissional distinto e especificamente habilitado para a topografia, sob pena de nulidade da instrução probatória nesse aspecto.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido, tão somente para determinar que, sendo necessária a realização de perícia topográfica nos autos, o juízo de origem nomeie profissional ou empresa com habilitação técnica específica e comprovada para a área de topografia, distinto do profissional nomeado para a perícia grafotécnica, mantida a nomeação da empresa Real Brasil Consultoria Ltda. para a realização desta última.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de titulação acadêmica específica não compromete a validade da nomeação de perito judicial em grafotécnica, desde que o profissional comprove habilitação técnica adquirida por especialização e experiência na área. 2. A suspeição do perito judicial exige demonstração objetiva e concreta de parcialidade ou de vínculo com as partes, não bastando a anulação de laudo em processo diverso ou notícia de investigação policial sem reconhecimento oficial de fraude. 3. A cumulação, em um mesmo profissional, de perícias pertencentes a campos do conhecimento autônomos e distintos — grafotécnica e topografia — viola os arts. 465, caput, e 475 do CPC, impondo-se a nomeação de peritos distintos para cada modalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 138, § 1º; 144 a 148; 245; 465; 468; 477; 480; 932, III; 1.015, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.713.116/PI, Quinta Turma, j. 02.08.2022; STJ, REsp nº 1.433.098/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.05.2015; TJ-MT, RAI nº 1002382-97.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 30.05.2022; TJ-MT, AI nº 10026400520258110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2025; TJ-MT, AI nº 10307548520248110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
MARIA DE LOURDES DA COSTA MONTEIRO
e
ADEVAIR FARIA MONTEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário c/c Pedido de Reivindicação de Imóvel n.º 0001713-07.2017.8.11.0107
, ajuizada em face de
JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO
e
ALINE SCHEVINSKI PINHO
, a qual
acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes
, reconhecendo a nulidade do laudo pericial apresentado e consequentemente determinou a
realização de nova perícia grafotécnica
, a ser realizada pela empresa
Real Brasil Consultoria Ltda.
, já nomeada nos autos, após o esclarecimento das questões relacionadas à operação policial em curso, a qual envolveu a perita anteriormente destituída.

Os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, com o objetivo de revogar a nomeação da referida empresa pericial. Alegam falta de especialização técnica adequada, afirmando que o profissional indicado pela empresa possui formação acadêmica em Economia e Contabilidade, áreas alheias à grafoscopia forense.

Aduzem, ainda, a existência de quebra de confiança e inidoneidade técnica da empresa nomeada, trazendo aos autos decisão judicial que anulou laudo pericial por “imprestabilidade técnica”, em processo que tramita na Comarca de Sorriso/MT, autos n.º 0000289-74.1993.8.11.0040.

Apontam, em petição superveniente (Ids. 358019892 e 358019893), a situação se agravou, carreando aos autos matéria jornalística noticiando que a referida empresa foi destituída do aludido processo em Sorriso por "erro grosseiro" e é alvo de investigação policial por suspeita de fraude e falsa perícia.

Por fim, requerem a concessão do efeito suspensivo para obstar a realização da perícia até o julgamento final do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a revogação da nomeação da empresa
Real Brasil Consultoria LTDA
., com a consequente substituição por profissionais distintos e devidamente especializados para as perícias grafotécnica e topográfica.

O pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo) foi
indeferido
, conforme decisão de Id. 345292898.

Em contrarrazões,
JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO
e
ALINE SCHEVINSKI PINHO
alegam (id. 351410850) que o recurso possui nítido caráter protelatório, consubstanciando-se em subterfúgio destinado a retardar o andamento de processo que se arrasta há quase dez anos, obstando a pacificação social almejada.

Argumentam que a empresa nomeada demonstrou cabalmente sua capacidade técnica, reportando-se à manifestação da própria perita (id. 219385380), a qual atesta que o responsável técnico possui mais de 15 anos de atuação, mais de 1.300 laudos grafotécnicos elaborados, além de formação específica pelo CONPEJ.

Sustentam, ainda, que a anulação de laudo em processo distinto decorreu do livre convencimento motivado do juízo, o qual não se vincula às conclusões do
expert
, fato que não implica automática suspeição, impedimento ou inabilitação para nomeações futuras, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas dos artigos 144 a 148 do CPC.

Por fim, requerem o desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau.

Instada a se manifestar sobre o fato superveniente trazido pelos agravantes (notícia de investigação policial da empresa perita), conforme despacho de Id. 360936364, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado, consoante certidão de Id. 363781368.

A douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar diante do não cabimento de intervenção ministerial no feito, por vislumbrar que a lide versa estritamente sobre direitos patrimoniais disponíveis de partes capazes, inexistindo interesse público que justifique a atuação do
custos legis,
nos termos do art
.
178 do Código de Processo Civil (Id. 359679374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
MARIA DE LOURDES DA COSTA MONTEIRO
e
ADEVAIR FARIA MONTEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário c/c Pedido de Reivindicação de Imóvel n.º 0001713-07.2017.8.11.0107
, ajuizada em face de
JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO
e
ALINE SCHEVINSKI PINHO
, a qual
acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes
, reconhecendo a nulidade do laudo pericial apresentado e consequentemente determinou a realização de nova perícia grafotécnica, a ser realizada pela empresa
Real Brasil Consultoria Ltda.
, já nomeada nos autos, após o esclarecimento das questões relacionadas à operação policial em curso, a qual envolveu a perita anteriormente destituída.

Preliminarmente, impõe-se o exame da admissibilidade recursal, questão de ordem pública que deve ser apreciada de ofício pelo julgador, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

O agravo de instrumento foi interposto tempestivamente.

Os agravantes encontram-se albergados pelo benefício da assistência judiciária gratuita, concedido pelo juízo singular, restando dispensado do recolhimento de custas processuais para interposição do presente recurso, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Noutro giro, é certo que o agravo de instrumento constitui recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento encontra-se expressamente delimitado pelo artigo
1.015 do Código de Processo Civil
.

A decisão agravada, que reconheceu a nulidade do laudo pericial apresentado e determinou a realização de nova perícia grafotécnica, a ser realizada pela empresa
Real Brasil Consultoria Ltda
,
não
se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido dispositivo legal, o que, em princípio, conduziria ao não conhecimento do recurso.

Contudo, impõe-se reconhecer que a taxatividade deste rol não possui caráter absoluto, admitindo-se sua mitigação em situações excepcionais que demandam tutela recursal imediata.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil comporta interpretação extensiva em hipóteses nas quais a decisão interlocutória verse sobre questão de urgência ou implique risco de inutilidade do provimento jurisdicional final, desde que configurado efetivo prejuízo à parte recorrente.

Nesse sentido, a orientação firmada no julgamento do Resp. nº 1.696.396/MT, transcrevo:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1 .015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI
. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1 .015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1 .015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos . 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art . 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada
,
por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal,
modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão
. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1696396/MT, Rel.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

No presente caso, o conhecimento do recurso encontra fundamento primário na interpretação sistemática do art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, que prevê expressamente o cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que rejeita alegação de impedimento ou suspeição. Nos termos do art. 148, inciso II, do mesmo Diploma, os motivos de impedimento e suspeição aplicam-se integralmente ao perito, auxiliar da Justiça, conforme também prescrevem os arts. 149 e 465, § 1º, inciso I, do CPC.

A
ratio essendi
do inciso VII do art. 1.015 é precisamente garantir o controle imediato da imparcialidade e da idoneidade técnica dos sujeitos processuais que atuam na formação do convencimento judicial — categoria na qual se insere, com a mesma lógica, o perito judicial. A impugnação à capacidade técnica e à isenção do profissional nomeado insere-se, portanto, por coerência sistêmica, na mesma hipótese de recorribilidade imediata que o legislador consagrou para a matéria. Nesse sentido, o recurso é conhecido com fundamento direto no art. 1.015, VII, c/c arts. 148, II, e 149, do CPC, independentemente da teoria da taxatividade mitigada..

A propósito, registre-se que o art. 148, II, do CPC estende expressamente ao perito as regras de impedimento e suspeição aplicáveis ao magistrado, sendo o perito auxiliar da Justiça nos termos do art. 149 do mesmo Código. A transcrição do dispositivo é esclarecedora:

“Art. 148. Aplicam-se os motivos de
impedimento e de suspeição
:

(...)

II -
aos auxiliares da justiça
;

Art. 149.
São auxiliares da Justiça
, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça,
o perito
, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.”

A interpretação teleológica e sistemática do ordenamento processual conduz à conclusão de que a ratio essendi do inciso VII do artigo 1.015 reside na necessidade de assegurar a imparcialidade e a confiabilidade dos sujeitos processuais que atuam na formação do convencimento judicial, categoria na qual indubitavelmente se insere o perito judicial.

Anota-se, ainda, que a urgência exigida pela teoria da taxatividade mitigada — firmada no Tema 988 do STJ — se verifica na presente hipótese pela via indireta: o debate acerca da idoneidade do perito, se não resolvido antes da realização da prova, tornará inútil qualquer apreciação futura em apelação, já que a contaminação da instrução pericial será irreversível. Neste passo, o eixo do conhecimento do recurso assenta-se no art. 1.015, VII, c/c arts. 148, II, e 149, todos do CPC, valendo a tese da taxatividade mitigada como fundamento subsidiário e reforçativo, em observância aos princípios da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo (arts. 4º e 8º do CPC) em feito que tramita desde 2017.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento com fundamento primário no art. 1.015, inciso VII, c/c arts. 148, inciso II, e 149, todos do Código de Processo Civil, e, subsidiariamente, pela teoria da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 465 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia, exigência que não constitui mera formalidade processual, mas verdadeira garantia de qualidade, confiabilidade e validade da prova técnica, transcrevo:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.”

De acordo com os arts. 138 , § 1º, e 245, do CPC, cabe à parte interessada impugnar a nomeação do perito na primeira oportunidade que tiver de se manifestar nos autos após ciência da designação, sob pena de precluir a matéria.

Nesses termos, os agravantes recorrem da decisão que nomeou a empresa
Real Brasil Consultoria LTDA
para a realização simultânea de
duas perícias de naturezas técnicas absolutamente distintas
,
grafotécnica e topográfica
, alegando que não foi demonstrado, de forma idônea e prévia, que a pessoa jurídica nomeada dispõe, em seus quadros, de profissionais efetivamente especializados em ambas as áreas.

Por sua vez, a empresa nomeada manifestou nos autos (ID 351410852 – pág. 4), na qual indicou que os trabalhos seriam conduzidos pelo Sr.
FERNANDO VAZ GUIMARÃES ABRAHÃO
, profissional com formação acadêmica em Economia e Contabilidade anexando aos autos certificado de conlusão de Perícia Grafotécnica, com 20 horas/aula, pelo Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil e curso de Perícia Grafotécnica, com carga 360 horas/aula, (Avante Cursos), além de diversos outros cursos de especialização realizados pelo IBAJUD/SP, Escola Superior da Magistratura e informando que conta
“com mais de 15 (quinze) anos de atuação nessas especialidades, tendo elaborado e entregue mais de 1.300 (mil e trezentos) laudos grafotécnicos
.”

Aduz, ainda, a parte agravada em contrarrazões ao presente recurso que:

“sobre a
perícia topográfica
, cumpre dizer que considerando se tratar de perícia constatativa, não será realizada a medição total e georreferenciamento das áreas por meio de receptor GNSS de precisão e vistoria in loco, visto que esta fase processual do presente feito busca apresentar elementos técnicos que permitam conhecer a localização e os eventos ocorridos nas áreas, entendendo ser suficientes para
a averiguação dos fatos a realização dos trabalhos de análise documental e de constatações topográficas da área conforme ora delineado
.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a ausência de especialização formal não constitui pressuposto de validade da prova pericial, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo, sobretudo quando a perícia ainda não foi realizada.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO
. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO FORMAL EM NEUROCIRURGIA. ART. 465 DO CPC. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização por erro médico, que indeferiu impugnação à nomeação de perita médica regularmente inscrita no CRM, mantendo-a no encargo pericial. A agravante sustenta a nulidade da nomeação por ausência de especialização formal em neurologia ou neurocirurgia, diante de alegado erro em procedimento neurocirúrgico. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de especialização formal específica do perito judicial na área médica diretamente relacionada ao procedimento impugnado acarreta nulidade da prova técnica, à luz do art. 465 do CPC, bem como se tal circunstância autoriza a substituição do expert antes mesmo do início dos trabalhos periciais. III . Razões de decidir 3.
O art. 465 do CPC deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica, não impondo a exigência absoluta de titulação específica, mas a nomeação de profissional tecnicamente habilitado e regularmente inscrito no respectivo conselho de classe, cabendo ao perito escusar-se do encargo caso não detenha aptidão para o caso concreto
.
4 . A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que a ausência de especialização formal não constitui pressuposto de validade da prova pericial, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo, sobretudo quando a perícia ainda não foi realizada. 5. O processo tramita há mais de uma década, com sucessivas tentativas frustradas de nomeação de outros profissionais, circunstância que impõe prestigiar os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição, sem prejuízo do contraditório técnico a ser exercido pelas partes por meio de assistentes técnicos e quesitos
.
6 . Eventual inconformismo quanto ao conteúdo do laudo deverá ser oportunamente arguido após sua apresentação, sendo prematura a substituição do perito sem indício concreto de incapacidade técnica, impedimento ou suspeição
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: “1. A ausência de especialização formal específica do perito judicial não acarreta nulidade da prova técnica, desde que o profissional seja regularmente habilitado e não haja demonstração de prejuízo concreto. 2. A substituição do perito antes da realização da perícia exige prova objetiva de incapacidade técnica, impedimento ou suspeição, não bastando alegação abstrata de complexidade da matéria .” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 464, 465 e 480. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.696 .733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 15 .03.2021; STJ, REsp nº 1 .514.268/SP, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j.19.11 .2015; STJ, AgInt no AREsp nº 1.557.531/SP, Rel. Min . Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.10.2020.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10014645420268110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2026). (destaquei)

No caso concreto, a manifestação apresentada pela empresa nomeada demonstra de forma inequívoca que o profissional responsável pelos trabalhos técnicos, Sr. Fernando Vaz Guimarães Abrahão, possui especialização específica em perícia grafotécnica e experciência de quinze anos de atuação nessas áreas.

A alegação dos agravantes de que
"os registros profissionais apontados, junto aos Conselhos Regionais de Economia e Contabilidade, não guardam relação direta com a perícia grafotécnica"
não se sustenta, na medida em que a perícia grafotécnica pode ser exercida por profissionais de diversas áreas do conhecimento que tenham adquirido especialização técnica específica, não havendo qualquer vedação legal à atuação de economistas, contadores, engenheiros ou profissionais de outras formações acadêmicas no desempenho de perícias grafotécnicas, desde que devidamente capacitados.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reconhecido reiteradamente a validade da nomeação de peritos cuja especialização tenha sido adquirida por meio de cursos e experiência profissional, independentemente da área de graduação acadêmica.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR LESÃO CORPORAL GRAVE - ERRO MÉDICO - NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO PELO JUÍZO -
AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO - DISPENSABILIDADE
- DECISÃO NA ORIGEM QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A especialização a que se refere o § 2º, do artigo 145, do Código de Processo Civil, diz respeito à profissão de cada perito (médico, advogado, engenheiro, etc.), de modo que não se confunde com aquela determinada área da atuação profissional”. (RAI n. 1002382-97.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 30.05.22) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL - NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PERITA FORMALMENTE CADASTRADA NO BANCO DE PERITOS DO TJMT. Inexistência de especialização técnica para a nomeação de perito judicial refere-se à habilitação na profissão (vg, médico),
e não à obrigatoriedade de título de especialista em área específica da ciência envolvida
.
A ausência de registro de especialidade no Conselho Federal de Medicina não impede a nomeação de perito regularmente inscrito no banco de peritos do Tribunal de Justiça, salvo se demonstrada a efetiva incapacidade técnica ou prejuízo à parte, o que não se verifica no caso
. Cabe ao perito, se entender que não possui qualificação para a tarefa, escusar-se do encargo, nos termos do art. 468 do CPC. Além disso, é facultado à parte indicar assistente técnico com conhecimento especializado, a fim de resguardar a ampla defesa.” (TJ-MT – AGRAVO DE INSTRUMENTO N:10026400520258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2025) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE PERITO JUDICIAL.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ÁREA ESPECÍFICA DA MEDICINA. DESNECESSIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação e indeferiu o pedido de substituição de perita judicial nomeada para a realização de perícia médica em ação de indenização securitária.
A agravante alegou que a perita nomeada não possuía especialização na área de ortopedia e traumatologia, sendo essencial um especialista para o correto deslinde do feito
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de especialização em área médica específica compromete a validade da perícia judicial; e (ii) determinar se o pedido de substituição da perita judicial por especialista na área periciada deveria ser acolhido. III. RAZÕES DE DECIDIR:
A norma processual civil (art. 145, § 2º, do CPC) exige que o perito seja habilitado na profissão correspondente, no caso, médico, não sendo imprescindível especialização destinatário da prova, avalia a pertinência da perícia e tem discricionariedade para nomear peritos com formação abrangente, desde que aptos à realização do exame técnico necessário
. A perita designada pode, por sua iniciativa, escusar-se do encargo caso se julgue inapta, e às partes é facultada a indicação de assistentes técnicos especializados para acompanhar a perícia.
A jurisprudência consolidada do STJ admite a nomeação de peritos com habilitação diversa da pretendida pela parte, reafirmando a desnecessidade de especialização específica como pressuposto para validade da prova pericial.
IV. DISPOSITIVOE TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A especialização do perito judicial deve ser entendida em relação à sua habilitação profissional geral, não se exigindo formação específica na área objeto da perícia. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a pertinência da designação do perito e a suficiência de sua qualificação profissional. É facultado à parte nomear assistente técnico especializado para acompanhar o exame pericial, mitigando eventual carência de especialização do perito
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO N:10307548520248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025) (destaquei)

Os agravantes alegam que a empresa nomeada estaria incursa em hipótese de suspeição, invocando como fundamento a anulação de laudo pericial em processo diverso, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (processo nº 0000289-74.1993.8.11.0040), bem como a existência de suposta investigação policial noticiada em matéria jornalística (IDs 358019892 e 358019893), por suposta fraude e falsa perícia no município de Sorriso. Calha consignar que não há informação oficial de reconhecimento da fraude em questão, sendo certo que a má-fé não se presume.

Ademais, tais circunstâncias não configuram, objetivamente, nenhuma das hipóteses taxativas de impedimento ou suspeição previstas nos artigos 145 e 148, II, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III- quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;”

“Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

(...)

II - aos auxiliares da justiça;”

No entanto, é imprescindível a demonstração objetiva de vínculo subjetivo ou conduta concreta que comprometa a neutralidade do profissional. A anulação de laudo pericial em processo diverso, ainda que tenha sido determinada pelo juízo competente, não constitui, por si só, causa de impedimento ou suspeição do perito para atuação em outros processos.

Cada perícia possui características próprias, devendo ser avaliada à luz das particularidades do caso concreto. A transposição de suspeição de um processo para outro, sem indícios objetivos e concretos de parcialidade ou incapacidade técnica no feito específico em que o perito foi nomeado, configura providência precipitada e potencialmente prejudicial ao regular andamento processual.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse tema, vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUSPEIÇÃO DO PERITO. NÃO OCORRÊNCIA QUEBRA DE IMPARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA
. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A suspeição
do magistrado - e, por extensão, a
do perito (art. 280 do CPP) - deve ser comprovada de forma concreta e objetiva, por meio da demonstração de comportamento parcial que vise beneficiar ou prejudicar uma das partes do processo
. 2. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa. 3. Mantém-se a aplicação da Súmula n. 182 do STJ quando não houver a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1713116 PI 2020/0140373-5, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022) (destaquei)

No caso dos autos, a agravante não demonstra qualquer elemento concreto que revele a existência de vínculo pessoal, profissional ou econômico entre o perito nomeado e a parte adversa ou qualquer conduta que indique direcionamento de suas conclusões técnicas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a mera divergência entre a metodologia adotada pelo perito e aquela pretendida pela parte não enseja sua substituição. A imparcialidade do perito se presume até prova em contrário, sendo ônus da parte impugnante demonstrar cabalmente a quebra dessa presunção, o que não se verifica no presente caso, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DO JUIZ. EXTENSÃO AO PERITO. ART. 138, III, DO CPC. PRAZO DE ARGUIÇÃO. OFERECIMENTO DE MAIS DE UM INCIDENTE NO MESMO PROCESSO. POSSIBILIDADE. INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 535 do Código de Processo Civil, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. Embora o juiz não fique adstrito às conclusões do perito (CPC, art. 436), podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, é iniludível que o trabalho por ele realizado, em regra, contribui para a formação do convencimento do magistrado, razão pela qual o laudo pericial não pode conter qualquer eiva de parcialidade, que possa influir no julgamento da causa. 3. Aplicam-se ao perito os motivos de impedimento e suspeição previstos para o juiz (CPC, art. 138, III), devendo o interessado arguir o incidente no prazo de 15 (quinze) dias contados da data em que tomou conhecimento dos fatos. Precedentes. 4. Não há óbice legal que impeça o oferecimento de mais de uma exceção de suspeição no mesmo processo, desde que, em observância às regras de preclu33.pertinência com a coisa julgada, não estejam elas fundadas em idênticos fatos. 5. No caso, o perito se revela suspeito para elaborar laudo contábil em ação revisional proposta em desfavor do Banco do Brasil, pelo fato de ele próprio figurar como autor em demanda de igual natureza ajuizada contra a instituição financeira. 6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1433098 GO 2012/0036379-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/05/2015, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015)

Outrossim, a nomeação de perito judicial constitui ato discricionário do magistrado, a quem compete aferir a capacidade técnica e a idoneidade do profissional que o auxiliará na formação do convencimento judicial.

No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau, ao manter a nomeação da empresa
Real Brasil Consultoria LTDA
mesmo após as impugnações apresentadas pelos agravantes, exerceu regularmente seu poder discricionário de escolha do perito, tendo considerado suficientes as qualificações técnicas apresentadas pela empresa.

Tal decisão encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos elementos constantes dos autos, notadamente na manifestação apresentada pela própria empresa perita (ID 219385380), na qual demonstra sua capacitação técnica, experiência profissional e regularidade junto aos órgãos de classe.

A substituição do perito nomeado pelo juízo, por iniciativa do tribunal de segundo grau, somente se justifica quando demonstrada, de forma objetiva e inequívoca, a ocorrência de erro manifesto, ilegalidade flagrante ou violação aos princípios processuais, circunstâncias que
não se verificam no caso concreto.

Ademais, eventual falha técnica ou inconsistência no laudo pericial poderá ser objeto de impugnação fundamentada pelas partes, mediante a apresentação de quesitos complementares e pareceres elaborados por assistentes técnicos, assegurando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Os agravantes sustentam que a manutenção da empresa nomeada representaria perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que eventual laudo viciado poderia contaminar irremediavelmente a instrução probatória.

Contudo, tal argumento
não merece acolhida.

A simples realização da perícia não configura prejuízo de natureza irreversível. O artigo 477 do Código de Processo Civil estabelece que o perito pode ser substituído quando carecer de conhecimento técnico ou científico, quando não cumprir seu dever ou quando não entregar o laudo no prazo estabelecido.

Da mesma forma, o artigo 480 do Código de Processo Civil prevê expressamente que o juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico processual assegura às partes instrumentos eficazes para o controle da qualidade e da validade da prova pericial, não se justificando a substituição preventiva do perito fundada em mera suposição de que o laudo poderá ser falho ou tendencioso.

Portanto, à míngua de qualquer elemento concreto de parcialidade, a decisão recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se encontram em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

Diversamente do que se conclui quanto à perícia grafotécnica, impõe-se pronunciamento específico acerca da cumulação, na mesma nomeação, da perícia topográfica a cargo da empresa Real Brasil Consultoria Ltda.

Conforme se extrai dos autos, os agravantes impugnaram expressamente a nomeação da referida empresa para a realização simultânea de duas modalidades periciais de naturezas técnicas absolutamente distintas: a perícia grafotécnica e a perícia topográfica. A parte agravada, em suas contrarrazões, buscou minimizar a questão ao afirmar que a perícia topográfica seria de natureza meramente "constatativa", dispensando georreferenciamento e medição integral das áreas.

Tal argumento, contudo, não supre a exigência legal. O art. 465, caput, do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que "
o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia".
Quando o objeto da perícia abranger mais de uma área de conhecimento especializado, o art. 475 do mesmo Diploma autoriza — e, a rigor, impõe — a nomeação de mais de um perito:

Art. 475. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito, e a parte, indicar mais de um assistente técnico

A grafotécnica e a topografia são disciplinas técnicas radicalmente distintas: a primeira trata da análise de manuscritos, assinaturas e documentos; a segunda envolve o estudo e a representação do espaço físico, com técnicas de levantamento e análise de terrenos. A qualificação do profissional responsável pelos trabalhos, Sr. Fernando Vaz Guimarães Abrahão — formado em Economia e Contabilidade, com cursos de especialização exclusivamente na área grafotécnica —, não demonstra qualquer habilitação para a condução de trabalhos topográficos, ainda que de natureza "constatativa", expressão que, aliás, não possui definição normativa e não exonera o
expert
do dever de especialização no objeto.

Registro que a questão aqui decidida não se confunde com a da especialização formal em determinada subárea de uma mesma profissão — hipótese em que a jurisprudência, como visto, admite a nomeação sem título específico. O que se tem é algo qualitativamente distinto: a cumulação de duas modalidades periciais pertencentes a campos do conhecimento autônomos e independentes, atribuídas a um único profissional cuja habilitação comprovada se restringe a apenas uma delas.

A realização da perícia topográfica por profissional sem habilitação específica para a área configura violação ao art. 465, caput, c/c art. 475, ambos do CPC, com potencial de contaminar irremediavelmente a instrução probatória neste aspecto, gerando nulidade que, se suscitada apenas em sede de apelação, acarretará o retorno dos autos para renovação da prova — prejuízo que o sistema processual busca evitar pela via da impugnação preventiva e imediata.

Assim, neste específico ponto, dou parcial provimento ao recurso, para determinar que, sendo necessária a realização de perícia topográfica nos autos — o que competirá ao juízo de origem verificar conforme o desenvolvimento da instrução —, seja nomeado profissional ou empresa distintos, com habilitação técnica específica e comprovada para a área de topografia, nos termos dos arts. 465 e 475 do Código de Processo Civil, sem prejuízo da manutenção da nomeação da empresa Real Brasil Consultoria Ltda. para a realização da perícia grafotécnica, que remanesce intacta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, inciso VII, c/c arts. 148, inciso II, e 149, todos do Código de Processo Civil, e, subsidiariamente, pela teoria da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.696.396/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/12/2018) e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para que o juízo de origem, com relação à
perícia topográfica
, caso necessária a sua realização nos autos, nomeie profissional ou empresa com habilitação técnica específica e comprovada para a área de topografia, distinto do profissional ora nomeado para a grafotécnica, em observância aos arts. 465, caput, e 475, ambos do Código de Processo Civil. Mantenho, ainda, a nomeação da empresa Real Brasil Consultoria Ltda. para a realização da
perícia grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026